Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIRETO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. BANCO. CONTRATO DE PORTABILIDADE. SALÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenização, na qual a parte autora narrou, em síntese, que, em 04/10/2022, sua conta bancária no Banco do Brasil estava sem saldo devido a uma portabilidade não autorizada para o Banco Santander em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Negou ter qualquer ligação com o banco requerido e afirmou nunca ter residido ou conhecido a cidade mencionada. Em decorrência da situação, usou o cheque especial por 20 dias, resultando em juros no valor de R$ 480,62. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e débitos, o pagamento de danos materiais no valor de R$ 480,62 e a compensação por danos morais de R$ 10.000,00.

2. Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexistência de contrato de portabilidade (i), o cancelamento da portabilidade (ii), a abstenção do banco requerido em efetuar cobrança de qualquer natureza relativas ao referido contrato (iii), a condenação do banco requerido ao pagamento de R$ 480,62 por reparação material (iv), além de R$ 5.000,00 por reparação moral (v).

3. Inconformado, o banco requerido interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Nas razões do recurso, preliminarmente, o banco recorrente suscitou a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu que o recorrido solicitou a referida portabilidade salarial, haja vista a assinatura digital e a confirmação por meio de “FaceID”, o que torna o contrato regular, inexistindo dano material ou moral. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é excessivo. Alegou que a incidência dos juros e correção monetária do dano moral deve ser a partir da data da condenação, nos termos da súmula 362 do STJ. Presquetionou a matéria. Por fim, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do dano material arbitrado, o qual deve ter como marco inicial, para a correção monetária e juros, a data da condenação.

5. Preliminar. Incompetência do Juizado Especial Cível. Desnecessária a designação de perícia técnica para resolução do caso porque os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Na mesma linha, conforme a teoria do risco empresarial, a empresa é obrigada a reparar os danos materiais sofridos por terceiros em decorrência de sua atividade, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa.

9. A responsabilidade pela prova de eventual inexistência na falha de prestação de serviços, ou da culpa exclusiva do consumidor/terceiros, é transferida ope legis - isto é, por força de lei, automaticamente - ao réu que alega a excludente de responsabilidade.

10. No presente caso, a argumentação do banco de que houve a verificação por meio de “FaceID” ou assinatura digital, por si só, não é capaz de comprovar a relação contratual, pois desacompanhada de comprovante de residência do local indicado no suposto contrato, que, por sinal, consiga outra cidade e estado, somado ao fato de que o recorrido propôs ação judicial negando ter solicitado o serviço.

11. Observa-se que, a fim de capitalizar clientes, o banco facilitou a abertura de contas e procedimentos bancários e, consequentemente, deve arcar com o ônus dessa forma de prestação de serviços de segurança mitigada.

12. A instituição financeira falhou em sua obrigação de analisar a documentação durante a abertura da conta corrente, permitindo que um terceiro realizasse o negócio jurídico em nome do recorrido, o que torna o negócio inexistente. Como resultado, da restituição do valor pago pelo recorrido a título de juros por uso do cheque especial deve ser imposta, pois não recebeu o salário em sua conta verdadeira. As demais consequências indenizatórias, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, também são de rigor.

13. Quanto à existência da obrigação de reparação moral, a privação do recebimento do salário ofende a esfera da personalidade, uma vez que gera angústia, frustração e incertezas, configurando o dano moral na situação dos autos. Esse impacto emocional é ainda mais acentuado quando se constata que o recorrido teve que tomar a iniciativa de buscar informações para entender por que seus rendimentos não foram depositados em sua conta corrente verdadeira e acabou descobrindo a existência de uma conta corrente fraudulenta no banco recorrente, aberta em seu nome e em outro estado.

14. O quantum indenizatório a título do dano moral fixado na sentença é razoável e proporcional à afetação psicológica sofrida pelo recorrido.

15. Não há reparos a serem realizados na sentença, nem mesmo no tocante ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária do valor referente ao dano moral, que acertadamente o juízo a quo definiu que “atualizada monetariamente (INPC) a partir da data desta sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

16. Por último, dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação, consoante dispõe o artigo 93, inciso IX, da CF.

17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

19. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.